Tribunal: TJDFT
Processo: 0709859-36.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA POR DOENÇA GRAVE. OMISSÃO INEXISTENTE. PRETENSÃO DE REEXAME DO MÉRITO DA DEMANDA. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU A QUESTÃO FÁTICA E JURÍDICA DISCUTIDA NOS AUTOS. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal contra acórdão que reconheceu o direito de servidor público aposentado à isenção do imposto de renda em razão de neoplasia maligna (câncer de pele), desde o diagnóstico, conforme previsto no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988. A parte embargante alegou omissão quanto ao pedido subsidiário de compensação com valores já restituídos a título de imposto de renda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC, especificamente quanto: (i) ao reconhecimento da isenção do imposto de renda desde o diagnóstico da doença grave; e (ii) à possibilidade de compensação de valores já restituídos com os valores reconhecidos judicialmente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC impõe a rejeição dos embargos declaratórios.
4. O pedido subsidiário formulado pela parte embargante, busca tão somente neutralizar os efeitos da condenação imposta na sentença recorrida.
5. A pretensão de reexame do mérito recursal, atribuindo-se efeitos infringentes aos embargos, sem que estejam presentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC, não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita.
IV. DISPOSITIVO E TESE6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "Não se configuram os vícios previstos no art. 1.022 do CPC quando a decisão embargada enfrenta expressamente as questões suscitadas, ainda que em sentido contrário ao pretendido pela parte."
_____________________
Dispositivos relevantes citados: não há. Jurisprudência relevante citada: não há.